Tribunal: TJDFT
Processo: 0701939-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701939-65.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: VOLTZ MOTORS DO BRASIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA IMPETRADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração em desfavor de decisão monocrática que rejeitou liminarmente o mandado de segurança. Alega a embargante a existência de erro material na decisão proferida, uma vez que o ato impugnado seria o acórdão prolatado pela Turma Recursal e não a decisão do Juízo de origem. Afirma, portanto, que o remédio constitucional é tempestivo. Em que pese a alegação da embargante, a petição inicial é clara ao informar que o mandado de segurança foi impetrado em face do ato ilegal e abusivo praticado tanto pela Juíza do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, quanto pelo acórdão proferido pela 2o Turma Recursal. Assim, foi analisado a admissibilidade do mandado de segurança em relação aos dois atos impugnados. Nesse sentido, conforme informado na decisão embargada, contra a sentença proferida, o impetrante decaiu do seu direito de interpor o mandado de segurança. Já em relação ao acordão proferido pela 2a Turma recursal, restou claro na decisão que não é admissível o mandamus contra ato passível de recurso. Logo, ante a possibilidade de interposição de Recurso Extraordinário contra o acordão proferido, inadimissível impetração de Mandado de Segurança. Portanto, não se configura o vício alegado. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito